Tribunal: TJSP
Processo: 2091497-27.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Habeas Corpus. Execução criminal. Pedido de progressão de regime. Alegação de demora na análise do pedido por parte de autoridade judiciária. Liminar indeferida.

1. Constrangimento ilegal não evidenciado. Digitalização dos autos físicos concluída. Necessidade de realização de novo cálculo de penas. Lapso temporal para progressão ao regime aberto conquistado em data recente.
2.

Ementa:
Habeas Corpus. Execução criminal. Pedido de progressão de regime. Alegação de demora na análise do pedido por parte de autoridade judiciária. Liminar indeferida.

1. Constrangimento ilegal não evidenciado. Digitalização dos autos físicos concluída. Necessidade de realização de novo cálculo de penas. Lapso temporal para progressão ao regime aberto conquistado em data recente.
2. Impossibilidade de enfrentamento do mérito do pedido de progressão de regime sem a atualização do cálculo de penas. Ilegalidade não evidenciada. Processamento regular da execução criminal. Excesso de prazo não configurado.
3. Ordem denegada.